Tribunal: TJDFT
Processo: 0707797-38.2019.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES. DISPENSABILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA NA SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de roubo majorado e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.

2. O procedimento de reconhecimento de pessoas trazido pelo art. 226 do Código de Processo Penal traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando a vítima ratifica o reconhecimento do criminoso em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, a exemplo de reconhecimento fotográfico.

4. Prescindível a apreensão e perícia da arma para a configuração da causa de aumento, se há nos autos outros elementos de prova suficientes para comprovar o efetivo emprego do artefato. Precedente do STJ.

5. Na segunda fase da dosimetria da pena prevalece na jurisprudência que cada agravante ou atenuante deve importar em um acréscimo ou em uma diminuição da pena no patamar de 1/6 (um sexto), sendo certo que o ponto de partida deve ser a pena-base.

6. Apelação conhecida e não provida. De ofício, redimensionada a pena em face da aplicação do critério de 1/6 (um sexto) da pena-base na segunda fase da dosimetria.